Tribunal: TJBA
Processo: 8008351-48.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008351-48.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RESIDENCIAL TERRA BRASILIS - CONDOMINIO PRAIA DE ITACIMIRIM Advogado(s): HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, UOSTON SOUZA SILVA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE. PAGAMENTO EFETUADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO COMPROVANTE APENAS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, após o indeferimento da gratuidade de justiça, enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O pagamento intempestivo das custas, ainda que anterior à sentença, não afasta a preclusão temporal, sendo ineficaz para convalidar o ato processual. 3. A juntada do comprovante de pagamento apenas em sede de embargos de declaração não afasta a preclusão, tampouco reabre prazo já encerrado, sendo irrelevante a data da sentença para fins de aferição da tempestividade do recolhimento. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8008351-48.2024.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como apelante RESIDENCIAL TERRA BRASILIS - CONDOMINIO PRAIA DE ITACIMIRIM e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).